Tribunal: TJDFT
Processo: 0742706-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742706-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada contra CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, processo n. 0719680-39.2020.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 172122833 dos autos de origem): “A respeito do requerimento de ID 168667957, entendo que o pedido de penhora do faturamento da empresa não deve prosperar. O procedimento executivo deve pautar-se pelo princípio da menor onerosidade, razão pela qual a penhora sobre o faturamento da empresa mostra-se inadequada por causar prejuízo à atividade empresarial. Confira-se o entendimento deste eg. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PEDIDO DE PENHORA SOB OS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO NÃO ANALISADO. IMPOSSIBILIDADE. COERÊNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA. PEDIDO DE PENHORA INDEFERIDO. 1. Trata-se de embargos de declaração oferecidos pela Fazenda Pública para que seja sanada a omissão referente ao pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa embargada. 2. O conjunto probatório acostado aos autos da ação principal demonstram que a penhora sob o faturamento da empresa embargada representaria uma medida ineficaz à execução pretendida, além de inviabilizar a atividade empresarial em questão. 3. Por toda uma coerência decisória até o presente momento processual, não há motivos para que, após indeferida a penhora sob o faturamento da empresa acate-se, em sede de embargos de declaração, o pedido da penhora sob os recebíveis de cartão de crédito e débito da embargada, uma vez que a medida também mostraria ineficaz para a presente execução.4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Omissão sanada.5. Pedido de penhora indeferido”. (Acórdão n.1027536, 20160020466029AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 317/321). Além disso, a penhora do faturamento da empresa tem se mostrado inócua para satisfação da dívida, haja vista a pouca efetividade da medida, razão pela qual não merece acolhida o pedido retro formulado. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do faturamento da requerida. Por outro lado, merece acolhimento o pedido de “penhora de recebíveis”. Consoante a regra do artigo 772, inciso III, do CPC, o juiz pode, em qualquer momento do processo, “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável”. Tal medida está em consonância com o ditame do artigo 378 do CPC, segundo o qual “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade.” Nesse sentido, merece acolhida o pedido de informações e eventual penhora de créditos porventura titularizados pela parte executada em relação às entidades que operam como intermediadoras de pagamentos ou “arranjos de pagamento” integrantes ou não do sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) regulado pela Circular n. 3.682, de 4/11/2013, do Banco Central do Brasil. Tratando-se de potencial penhora de créditos (e não de ativos financeiros em depósito ou aplicação financeira), a constrição deverá submeter-se aos regramentos do artigo 855 e seguintes do CPC. Por esses breves fundamentos, DEFIRO em parte o requerimento de Id 168667957, autorizando o envio de notificações às entidades financeiras ali indicadas, para que informem a este Juízo a existência de eventuais créditos pecuniários a serem pagos ao(à) executado(a) e, caso existentes, abstenham-se de realizar o pagamento em favor do(a) executado(a), sob pena de responder solidariamente pelos danos decorrentes, depositando o montante correspondente em conta judicial vinculada a este Juízo Cível, até o limite da dívida em execução (R$ 623.660,64). Por força do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da celeridade processual, incumbe ao próprio exequente encaminhar as comunicações pertinentes a cada uma das intermediadoras expressamente indicadas na petição e comprovar nos autos o recebimento pelo destinatário. As respostas deverão ser encaminhadas por essas entidades, preferencialmente, ao e-mail institucional da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF (02vcivel.tag@tjdft.jus.br) e, uma vez recebidas, deverão ser anexadas aos autos, cuidando a Secretaria para assegurar a absoluta confidencialidade das informações em relação a terceiros, nos termos do disposto nos artigos 195 e 773, parágrafo único, do CPC. Determino que a resposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de desobediência, contados do recebimento da comunicação a ser expedida pelo(a) exequente. Atribuo à presente decisão força de mandado de intimação e de ofício. Cumpra-se.” Inconformada, a parte credora/demandante recorre. Em síntese, aduz que o pedido de penhora de faturamento do devedor decorre do fato que todas as outras pesquisas disponíveis foram realizadas sem sucesso na localização de quaisquer bens em nome do devedor e que a situação econômica do devedor pode ter se alterado ao longo do tempo. Diz que a hipótese se aplica o princípio da máxima efetividade da execução, mencionando que “Tal princípio se depreende da análise dos preceitos constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF, replicados no art. 4o do CPC para o âmbito dos processos executivos.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para determinar a penhora de faturamento do devedor. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 52101573. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conquanto não se afaste de plano a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, assim como não há sequer notifica de iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator